Tribunal: TJMT
Processo: 0005851-31.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005851-31.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEBER RODRIGUES - CPF: 948.574.401-30 (RECORRIDO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0005851-31.2014.8.11.0007

Origem:

3° vara da comarca de Alta Floresta

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLEBER RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR)

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para DECLARAR nulo o contrato de trabalho entre as partes e CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência do pacto laborativo e multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido a título de FGTS, bem como férias, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, referentes ao período de 02/02/2009 a 20/12/2013, em sua integralidade e na forma proporcional, conforme a prestação de serviço apontada à fl. 155. A correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento. Os juros moratórios, devidos desde a citação válida (Súmula 204 do STJ), são fixados em 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/2009, de 30/06/2009, devendo, após essa data, ser observado o percentual estabelecido para caderneta de poupança.

O Recorrente requer a improcedência da ação ou alternativamente que seja afastada a condenação ao pagamento das férias e que seja reconhecida a prescrição em relação ao FGTS em período anterior a 04/09/2009, eis que a ação foi proposta em 04/09/2014.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 3860312, opinando pela não intervenção.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto a preliminar de Prescrição, tenho que não deve ser acolhida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

A ação foi ajuizada em 04/09/2014 visando créditos de FGTS referentes ao período trabalhado de 02/02/2009 a 20/12/2013.

Considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando do decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não consumou-se o prazo de cinco anos, a partir de 31/12/2014. Não há que se falar prescrição no presente caso, conforme entendido pelos Tribunais superiores.

Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos para o autor.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

O Recorrido comprova ter trabalhado para como servidor público temporário para o exercício da função de professor habilitado B1, lotado na Escola Estadual PSG Jayme Veríssimo de Campos Junior, no Município de Alta Floresta, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 02/02/2009 até 20/12/2013

Pois bem. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrido tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Há ainda a Súmula 363 do TST:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, julgamento de caso análogo:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. FGTS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. As sucessivas contratações temporárias ensejam o reconhecimento da unicidade contratual relacionada a todo período em que houve prestação de serviços mediante recrutamento precário. II.
A contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados; preservam-se, apenas, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036, de 1990, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (RE no 765.320/MG, pela sistemática da repercussão geral).
III. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos.
(destaquei)

(TJ-MG - AC: 10000180418337001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018)

Desta feita, escorreita a sentença em relação ao FGTS perquirido.

No entanto é necessário retificação em parte da sentença em relação a condenação do pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Essa verba trabalhista deve ser excluída da condenação, pois indevida. Nos contratos nulos, o trabalhador faz jus apenas a percepção do FGTS.

Pois bem, nesse ponto merece reforma a sentença, acolhendo em parte o recurso do Estado.

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido pagos e com juros de mora pelo artigo 1oF da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da condenação os valores inerentes a

férias acrescidas do terço constitucional,
ressaltando-se que o FGTS deverá ser depositado em conta vinculada do autor, não podendo ser pago diretamente a este, nos moldes da Lei 8036/90
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020